Tribunal: TJSP
Processo: 2129077-33.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPVA - Imposto Sobre Propriedade de Veículos Automotores
Órgão julgador: Sidney Romano dos Reis
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução do julgado – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de ilegitimidade passiva - Matéria em discussão já atingida pela coisa julgada na ação de conhecimento – Inteligência do art. 509, § 4o do CPC/73 (art. 475-G do NCPC). Por outro lado, a solidariedade não se presume, de modo que, nos termos do decidido no processo de conhecimento, condenação da

Ementa:
Agravo de Instrumento – Execução do julgado – Impugnação ao cumprimento de sentença – Alegação de ilegitimidade passiva - Matéria em discussão já atingida pela coisa julgada na ação de conhecimento – Inteligência do art. 509, § 4o do CPC/73 (art. 475-G do NCPC). Por outro lado, a solidariedade não se presume, de modo que, nos termos do decidido no processo de conhecimento, condenação da Municipalidade que deve dar-se em 50% do débito exequendo.
R. decisão parcialmente reformada – Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000636742
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2129077-33.2020.8.26.0000, da Comarca de Mirante do Paranapanema, em que é
agravante MUNICÍPIO DE MIRANTE DO PARANAPANEMA, são agravados
VALMIRA AMÉLIA DE SOUZA e ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 6a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SIDNEY ROMANO
DOS REIS (Presidente), REINALDO MILUZZI E MARIA OLÍVIA ALVES.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
SIDNEY ROMANO DOS REIS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129077-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35.457
2
Voto n. 35.457
Agravo de Instrumento n. 2129077-33.2020.8.26.0000
Agravante: Município de Mirante do Paranapanema
Agravada: Valmira Amélia de Souza
Interessada: Fazenda do Estado de São Paulo
Comarca: Mirante do Paranapanema
Magistrado “a quo”: Rodrigo Antonio Franzini Tanamati
Agravo de Instrumento Execução do julgado Impugnação
ao cumprimento de sentença
Alegação de ilegitimidade
passiva - Matéria em discussão já atingida pela coisa julgada
na ação de conhecimento Inteligência do art. 509, § 4o do
CPC/73 (art. 475-G do NCPC). Por outro lado, a solidariedade
não se presume, de modo que, nos termos do decidido no
processo de conhecimento, condenação da Municipalidade que
deve dar-se em 50% do débito exequendo.
R. decisão parcialmente reformada Recurso parcialmente
provido.
1.
Trata-se
de
agravo
de
instrumento
interposto por Município de Mirante do Paranapanema pretendendo a
reforma da r. decisão do MM. Juiz a quo, que, nos autos de execução de
julgado, rejeitou a impugnação ofertada pelo Município ora agravante.
Irresignado, recorre o agravante, com razões de
fls. 03/11, aduzindo, em apertada síntese, que a responsabilidade pelo
cumprimento da sentença é da Fazenda do Estado de São Paulo e que
evidente sua ilegitimidade passiva. Alternativamente, pugna pelo
reconhecimento de sua responsabilidade apenas pela metade do débito
exequendo. Requer a concessão de efeito suspensivo.
Indeferido o efeito suspensivo (fls. 144/145).
Contraminuta pela agravada às fls. 150/151.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129077-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35.457
3
É o relatório.
2. Comporta parcial acolhimento o recurso.
A r. decisão combatida fora lavrada nos
seguintes termos:
Nos termos do artigo 508 do Código de Processo
Civil, "Transitada em julgado a decisão de mérito,
considerar-se-ão
deduzidas
e
repelidas
todas
as
alegações e as defesas que a parte poderia opor tanto ao
acolhimento quanto a rejeição do pedido".
Logo, figurando a impugnante no polo passivo
durante o processo de conhecimento, à ele competia, em
contestação, ter arguido a ausência de ilegitimidade, nos
termos dos artigos 336 e 337, XI, ambos do Código de
Processo Civil.
Não o fazendo, a questão restou acobertada pelo
manto da coisa julgada, assim como eventual redução ou
limitação de sua responsabilidade pelo débito em
execução.
Por esses fundamentos, REJEITO a impugnação
ao cumprimento de sentença de fls. 71/75. (g.n.)
Desse modo, pelo que se depreende dos autos,
trata-se de execução de julgado cuja sentença condenou a
Municipalidade e a Fazenda do Estado de São Paulo à devolução dos
valores recolhidos pela agravada a título de IPVA nos exercícios de 2014
e 2015. Tal condenação transitou em julgado.
Ora, não se pode agora, na fase de execução,
alterar matéria já superada pelo trânsito em julgado.
Neste particular, confira-se:
“ ( . . . ), na execução do título executivo judicial,
a prestação deve ser feita em estrita consonância com o
decidido na fase cognitiva, sob pena de se extrapolar os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129077-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35.457
4
limites da coisa julgada, já que abarcada pelo manto da
inalterabilidade." (MS 2.608 -Ministro Jorge Scartezzini,
STJ).
Ou seja, é de se cumprir o quanto determinado
na ação de conhecimento não havendo agora como se rediscutir matéria
relativa à legitimidade das partes.
Ademais, importante salientar que é vedada
nesta fase qualquer modificação do julgado, sob pena de invasão dos
limites da coisa julgada, nos termos do art. 509, § 4o do Código de
Processo Civil.
Assim, não há se falar em ilegitimidade de
parte, matéria não arguida pelo Município agravante na fase de
conhecimento.
Por outro lado, a condenação dos requeridos
Município de Mirante do Paranapanema e Fazenda do Estado de São
Paulo não foi solidária, conforme se depreende das fls. 45/48 dos autos
originários.
Desse
modo,
eventual
decretação
de
solidariedade agora, em fase de execução, também configura ofensa à
coisa julgada, observando-se que a solidariedade não se presume nos
termos do artigo 265 do Código Civil.
Tem-se, portanto, que, nos termos do decidido
na fase de conhecimento e já transitado em julgado, não pode agora o
Município ser responsabilizado pelo valor total do débito.
Em sendo assim, deve ser reformada em parte a
r. Decisão recorrida para determinar seja limitado o débito de
responsabilidade do Município de Mirante de Paranapanema em 50%
do valor da execução.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2129077-33.2020.8.26.0000 -Voto no 35.457
5
3. Ante o exposto, pelo meu voto, dou
parcial provimento ao agravo.
Sidney Romano dos Reis
Relator